Tribunal: TJES
Processo: 0001130-31.2008.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001130-31.2008.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMILIO SOARES DO NASCIMENTO e outros
APELADO: ANEZINO MILITAO DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001130-31.2008.8.08.0039

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : EMILIO SOARES DO NASCIMENTO e outra

ADVOGADO : AMERICO PAULO DOS SANTOS - OAB ES8070-A

RECORRIDO : ANEZINO MILITAO DA SILVA

ADVOGADO : FABIANO ODILON DE BESSA LOURETT - OAB ES10477-A

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a existência de usucapião sobre área de 30.000m2 em local denominado Córrego das Pedras, no Distrito de Vila Verde, Município de Pancas/ES.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão declaratória, reconhecendo a relação dominial dos Autores em relação a área equivalente a 50.000 m2 sobre o bem adquirido por justo título (contrato de promessa de compra e venda), considerando as provas constantes dos autos.

O direito pretendido em relação à outra área foi rejeitado pelo juízo sentenciante, uma vez que entre a data da aquisição do bem (expressa no contrato particular apresentado) e a data da alienação do mesmo para terceiro, não teria transcorrido o lapso temporal necessário ao reconhecimento da propriedade por usucapião.

Em suas razões recursais, por sua vez, os Apelante sustentam que deve ser utilizado o tempo da posse anterior sobre o bem de quem foi adquirido e, com a soma dos tempos, restaria configurado o transcurso do prazo para a aquisição do direito pelo exercício da posse
ad usucapionem
.

De acordo com os autos, em especial os documentos de fls. 17/19, a área de 3 (três) hectares de terra foi adquirida pelo Sr. NIVALDO MOREIRA DE OLIVEIRA em
16.7.1984.
Em
08.6.1988
, o mesmo vendeu a área para o Sr. JOSÉ JACONIAS VIEIRA que, posteriormente, em
12.3.1994
alienou a porção de terra ao
Autor
EMÍLIO SOARES DO NASCIMENTO.

Na sequência, em
15.7.1997
,
o bem imóvel foi alienado pelo Demandante a terceiro, Sr. GERALDO SANTANA, consoante contrato particular de compra e venda de fls. 526.

Os fatos em questão foram, pois, confirmados pela prova testemunhal prestada em juízo, fls. 520 e seguintes.

Pois bem.

Em primeiro lugar, importante destacar que, na data de início do lapso temporal estava em vigor o Código Civil de 1916. E, quanto à aplicação dos prazos preclusivos, o Código de 2002 estabeleceu regra de transição expressa no art. 2.028, a saber:
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

O prazo para a aquisição da propriedade por usucapião estava previsto no CC/16 da seguinte maneira:

Art. 550. Aquele que, por vinte anos sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a transcrição no registro de imóveis. (Redação dada pela Lei nº 2.437, de 1955)

Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel aquele que,
por dez anos entre presentes,
ou quinze entre ausentes,
o possuir como seu, contínua e incontestadamente, com justo título e boa fé.
(Redação dada pela Lei nº 2.437, de 1955)

Parágrafo único.
Reputam-se
presentes os moradores do mesmo município
e ausentes os que habitem município diverso
. (Redação dada pela Lei nº 2.437, de 1955)

Art. 552.
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a do seu antecessor, art. 496, contanto que ambas sejam contínuas e pacíficas.

O Código Civil de 2002, por sua vez, prescreve:

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos
.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Art. 1.243.
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas
e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

No caso em julgamento, considerando que se tratam de possuidores “presentes”, conforme mencionado no Código de 1916, uma vez que as partes residiam na mesma localidade na ocasião e, além disso, que a aquisição se funda em justos títulos (contratos de compra e venda particulares), a teor da jurisprudência consolidada no STJ
1
, o prazo para o cômputo do usucapião é de
10 (dez) anos
, com prescrição igual em ambos os diplomas normativos.

Nessa linha, contando apenas o prazo entre a aquisição do imóvel pelo Autor (
1994
) e a venda do mesmo bem para terceiro (
1997
), de fato não haveria como reconhecer o direito
ad usucapionem,
nos exatos termos da r. sentença.

De todo modo, penso ser possível a somatória das posses anteriores, contínuas, pacíficas e de boa fé, expressamente cedidas nos contratos particulares sucessivos firmados em relação à área e supramencionados, conforme previsto no art. 552, CC/16 e 1.243, do CC/02.

Sobre o tema, o STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. COMPROMISSO PARTICULAR E ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PENHORA SOBRE PARTE DA ÁREA. SUPERVENIENTE ARREMATAÇÃO. FATO NÃO REPERCUTENTE NO FEITO. PECULIARIDADES. DISCUSSÃO RESTRITA AO DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.029 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SOMATÓRIO DO TEMPO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E SEM OPOSIÇÃO POR MAIS DE 17 ANOS. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.

1.
Se, por uma cadeia de contratos, foram sendo cedidos os direitos hereditários sobre determinada área de terra rural e, ao longo do tempo, foi sobre ela exercida a posse ininterrupta, mansa e pacífica, sem nenhuma oposição, é possível acrescer esse tempo ao do atual posseiro para fins de aferição do decurso do lapso prescricional aquisitivo.

2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, o fato de um dos herdeiros do falecido posseiro ter sofrido execução forçada e, naquele feito, terem sido penhorados e depois arrematados seus direitos hereditários não tem o alcance que o arrematante pretende atribuir no âmbito da ação de usucapião, notadamente se foi em decorrência de sua inércia que o lapso prescricional se consumou.

3. Segundo a orientação jurisprudencial predominante, a usucapião é direito que decorre da análise da situação fática da ocupação de determinado bem e independe da relação jurídica com o anterior proprietário. Preenchidos os requisitos, declara-se a aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva.

4. Se a maior parte do tempo de ocupação (posse) do imóvel ocorreu sob a égide do Código Civil de 1916, aplica-se a regra de transição prevista no art. 2.029 do Código Civil de 2002.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para se restabelecer a sentença.

(REsp n. 1.279.204/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 6/11/2015.)

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. JUSTO TÍTULO. SÚMULA N. 84-STJ. POSSE. SOMA. PERÍODO NECESSÁRIO À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ATINGIDO.

I. Ainda que não passível de registro, a jurisprudência do STJ reconhece como justo título hábil a demonstrar a posse o instrumento particular de compromisso de compra e venda. Aplicação da orientação preconizada na Súmula n. 84.

II.
Se somadas as posses da vendedora com a dos adquirentes e atuais possuidores é atingido lapso superior ao necessário à prescrição aquisitiva do imóvel, improcede a ação reivindicatória do proprietário ajuizada tardiamente.

III. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 171.204/GO, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 26/6/2003, DJ de 1/3/2004, p. 186.)

Dessa maneira, levando em conta a data do contrato primevo,
1984
e, como termo
ad quem,
a venda do imóvel pelo Autor, em
1997
, deve ser reconhecido o transcurso do prazo decenal para a prescrição aquisitiva da propriedade pelo Demandante, para fins de registro imobiliário.

Logo, a pretensão autoral deve ser integralmente acolhida.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação,
para reconhecer a prescrição aquisitiva da propriedade por usucapião entre
16.7.1984
e 15.7.1997,
em relação à área de 30.000m2 no lugar denominado Córrego das Pedras, no Distrito de Vila Verde, Município de Pancas/ES, servindo o presente de título para registro.

Diante do resultado, condeno o Requerido ao pagamento integral das verbas sucumbenciais, conforme já ajustado na r. sentença e, em relação aos honorários advocatícios, majoro a verba para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, a teor do disposto no art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1

Apenas para ilustrar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PRIVMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1.
O acórdão recorrido, ao concluir que o instrumento de compra e venda se enquadra no conceito de justo título para fins de usucapião, encontra amparo na jurisprudência desta Corte, fazendo incidir o teor da Súmula 83/STJ
, aplicável aos recursos por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.026.266/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRAZO DECENAL. SOMA DAS POSSES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PROVAS DOS AUTOS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. O prazo para a prescrição aquisitiva
pelo exercício da posse
ad usucapionem
é
decenal quando contado entre “presentes” e fundada em justo título. Art. 551, CC/16 e art. 1.242, CC/02. Precedentes do STJ.

2. É possível a somatória das posses anteriores, contínuas, pacíficas e de boa fé, expressamente cedidas nos contratos particulares sucessivos firmados em relação à área, conforme previsto no art. 552, CC/16 e 1.243, do CC/02.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.